Tribunal: STF
Processo: ARE 1535047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.



    APELO DE UESLEY PEREIRA DE MENEZES:



    QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: OCORRÊNCIA. ARTIGO 110, § 1.º, DO CPB. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA VERGASTADA PARA A ACUSAÇÃO. NORMA DO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM SUPERIORES A DOIS E NÃO EXCEDAM QUATRO ANOS. APELANTE COM IDADE INFERIOR A 21 ANOS À DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE: EXEGESE DO ARTIGO 115 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 23/11/2017, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS A ESTA INSTÂNCIA SOMENTE EM 13/05/2020, EM AUTOS AINDA FÍSICOS, DESACOMPANHADOS DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE DILIGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DO FEITO, SENDO EFETIVADO O JULGAMENTO DO RECURSO NA PRESENTE DATA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, DO CPB. PLEITO RECURSAL PREJUDICADO.



    APELO DE CAROLINA DE SENA CAXIAS:



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE DETERMINOU QUE O DENUNCIADO UESLEY TIVESSE EM DEPÓSITO 653,56G (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, SENDO 41 (QUARENTA E UMA) EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E 01 (UMA) EMBALADA EM PLÁSTICO PRETO REVESTIDO POR FIA ADESIVA MARROM; B) 12,36G (DOZE GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE CRACK, DIVIDIDOS EM 41 (QUARENTA E UMA) PEDRAS, EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR; C) 12,62 G (DOZE GRAMAS E SESSENTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDAS EM 33 (TRINTA E TRÊS) PORÇÕES, SENDO 31 (TRINTA E UMA) EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E 01 (UMA) EM PLÁSTICO VERDE. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.



    DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA EM SEU MENOR PATAMAR. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE TÓXICOS, APLICADO NO QUANTUM INTERMEDIÁRIO DE 1/2 (METADE). PRETENDIDA INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO, POR SUPOSTA INCOERÊNCIA COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM 1/2 (METADE) QUE SE JUSTIFICA, À ESPÉCIE, PELA APREENSÃO, DE SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DE ALTA NOCIVIDADE. INTELIGÊNCIA DAS VETORIAIS CONTIDAS NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. DECRÉSCIMO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO TRANQUILO DO STF E DO STJ. DESCABIMENTO DE ULTERIOR DIMINUIÇÃO. SANÇÕES IMPOSTAS NA ORIGEM QUE NÃO SUSCITAM REPARO.



    APELAÇÃO DA ACUSADA CAROLINA DE SENA CAXIAS CONHECIDA E DESPROVIDA. DE OFÍCIO, EXTINGUESE A PUNIBILIDADE DO ACUSADO UESLEY PEREIRA DE MENEZES, ANTE O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO REÚ UESLEY PEREIRA DE MENEZES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente